Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. O apelante requereu a desistência de seu recurso conforme petição de ID. 64407550. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105